Tribunal: TJDFT
Processo: 0715667-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DEDUZIDOS EM CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECONVENÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 343 DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o art. 343 do CPC, a reconvenção deixa de ser apresentada em peça autônoma, podendo ser apresentada na própria contestação, desde que os pedidos sejam conexos com a ação principal.
2. Cuidando-se de divórcio litigioso, é plenamente possível o manejo de reconvenção para pleitear o reconhecimento de união estável pretérita ao casamento cumulada com partilha de bens não incluídos na ação principal.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.